Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-95.2018.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000762-95.2018.8.11.0036
APELANTE: AMANDA CORDEIRO DA SILVA.
APELADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA.
Vistos.
Em cumprimento ao disposto no artigo 178 do CPC, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR